Tribunal: TJMT
Processo: 0007792-15.2018.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007792-15.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATHAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.470.172-63 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 874.038.201-00 (VÍTIMA), MARIA IZABEL SANTOS VIANA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE ROUBO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, AMBOS TENTADOS – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– ARGUIDA
MANIFESTA C
ONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS – PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
DEVIDAMENTE COMPROVADO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
APELO DESPROVIDO.

Descabida a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, por suposta ausência de
animus necandi
, máxime quando o conjunto probatório composto pela narrativa fática apresentada pela vítima e testemunhas externa a plausibilidade da versão acusatória quanto ao intento homicida do acusado, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão do Tribunal Popular do Júri, ainda mais quando o veredicto revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está amparada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JHONATHAN PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATHAN PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença registrada no ID 15960950, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.o 7792-15.2018.811.0059 – código 109421, que em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri, o
condenou
pela prática dos crimes de roubo simples e homicídio qualificado pelo motivo fútil, ambos na forma tentada e em concurso material –
art. 157,
caput
e art. 121, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Opostos embargos de declaração pela defesa (ID 15961973), restaram acolhidos pelo d. juízo
a quo
a fim de complementar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em prol do advogado dativo que atuou no feito (ID 15961976).

Nas razões recursais acostadas no ID 15961974, o apelante almeja exclusivamente a
desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal
, forte na tese
de q
ue a decisão dos jurados se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos
,
pois incompatível com a
ausência de
animus necandi
alegada pela defesa e supostamente demonstrada no caderno processual.

As contrarrazões ministeriais
foram registradas no ID 15961978, pugnando pelo desprovimento da irresignação.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 21660454, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, imperioso se faz registrar que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b)
sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa
ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e; d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Nesses termos, depreende-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por

JHONATHAN PEREIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Circunstanciando os fatos, tem-se que
no dia 21/10/2018, por volta das 18h00min, na Rua Mato Grosso, Bairro Jardim do Éden, próximo ao
“Hotel Tropical”
, na cidade de Confresa/MT, o ora apelante
tentou subtrair para si, mediante grave ameaça empregada em face da vítima
Sebastião da Silva Oliveira
, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), ocasião em que esta reagiu e se negou a entregar o dinheiro.

Por este motivo, o acusado pegou uma pedra e investiu contra o ofendido, até o momento em que
Sebastião da Silva Oliveira
logrou desarma-lo. Ato contínuo,
JHONATHAN

PEREIRA DA SILVA
mu
niu-se com uma faca e passou a perseguir a vítima e sua esposa, sra.
Maria Izabel Santos Viana Silva
, que correram até encontrarem abrigo nas dependências da
“Igreja Universal do Reino de Deus”
, localizada na Avenida Centro Oeste, na região central daquele município.

Não satisfeito, o ora apelante ingressou no aludido recinto, e logrou desferir um único golpe no peito de
Sebastião da Silva Oliveira
, ocasião na qual a arma branca quebrou e o acusado foi imobilizado por terceiros, culminando em sua prisão em flagrante.

1.

Da pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal:

Como relatado, o apelante

defende que a decisão dos jurados se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois diametralmente oposta à tese de ausência de
animus necandi
, razão pela qual a conduta a si imputada deve ver desclassificada para o delito de lesão corporal.

Nada obstante a técnica eleita pelo d. patrono, vindicando a pronta desclassificação da conduta ilícita, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que, na hipótese de manifesta contrariedade à prova dos autos, é estreita a possibilidade de cassação do julgamento, a fim de submeter o réu a um novo julgamento de modo excepcional.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania advém de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

Nesse contexto, a
materialidade da tentativa de homicídio qualificado
restou demonstrada com o boletim de ocorrência de ID 15958464, termo de exibição e apreensão de ID 15958465, laudo pericial visto no ID 15958471, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Quanto à
autoria delitiva
, em ambas as oportunidades em que foi ouvido
JHONATHAN PEREIRA DA SILVA
alegou a ausência de intento homicida, uma vez que pretendia apenas assustar as vítimas, que teriam lhe negado dinheiro e o xingado.

Perante os jurados, o ora apelante respondeu apenas aos questionamentos realizados por seu defensor, com ênfase na sua condição de toxicômano, a fim de justificar a posse de uma faca como instrumento que facilitava o consumo de entorpecentes, bem como mitigar sua percepção acerca da realidade, porquanto, sob efeito de drogas.

Entretanto, da análise do acervo probatório, constato que a tese defensiva fora contraposta por outros elementos de convicção, os quais, por sua vez, dão guarida à versão acusatória eleita pelos jurados, permitindo concluir que é possível inferir o
animus necandi
na conduta do apelante a partir da dinâmica dos fatos.

Nesse aspecto, os relatos apresentados pela vítima
Sebastião da Silva Oliveira
se coadunam com a narrativa apresentada pela sua esposa, sra.
Maria Izabel Santos Viana Silva
,
única a testemunhar pessoalmente os fatos.

Em Plenário (ID 15960549), ambos afirmaram que, de fato,
JHONATHAN PEREIRA DA SILVA
os teria abordado solicitando a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), inclusive, munindo-se com uma pedra a fim de intimidar o casal. Todavia, passado este primeiro momento no qual a vítima negou a vantagem solicitada e logrou desarmar o acusado sem insultá-lo ou xingá-lo, este último perseguiu o casal por cerca de 300m (trezentos metros), e neste percurso muniu-se com uma faca, indo ao encontro da vítima no interior de uma Igreja.

Demais disso, relataram que enquanto
Sebastião da Silva Oliveira
procurava defender-se com algumas cadeiras que estavam no local, o apelante d
esferia diversos golpes com a arma branca, até o momento em que o ofendido se distraiu e o acusado logrou alveja-lo na região peitoral esquerda [conforme registrado no laudo pericial no ID 15958471], cessando sua ação tão somente porque a faca quebrou.

Cumpre consignar que o ofendido foi enfático em seu depoimento judicial ao afirmar que, mesmo tendo o pastor da igreja ofertado dinheiro ao acusado, este negou-se a ir embora, uma vez que seu intento era efetivamente ceifar-lhe a vida, conquanto desconhecesse o móvel de tal intento.

E não obstante tenha sido ouvido apenas na fase extrajudicial, as declarações do referido pastor, sr.
Eduardo Leite da Silva
, confirmam a assertiva supra:

“[...] QUE o depoente disse a Jhonathan que daria os R$ 20,00 (vinte reais) para cessar a contenda, e assim o fez, dando R$ 20,00 (vinte reais) a Jhonathan que pegou o dinheiro;
QUE então Jhonathan disse que queria mais R$ 100,00 (cem reais) senão mataria Sebastião; QUE antes do depoente poder dizer algo Jhonathan foi em direção a Sebastião que tentou se defender atrás das cadeiras, mas ainda assim foi atingido pela faca na região do peito
; [...].” – sic
ID 15958470 – destaquei.

Outrossim, a testemunha
Raimundo Ferreira Fonseca
, agente penitenciário, destacou perante os jurados que presenciou parcialmente os fatos, tendo apenas visualizado os pedidos de socorro, bem como o acusado
JHONATHAN PEREIRA DA SILVA
dirigindo-se à parte externa da igreja com o cabo de uma faca na mão, e, por fim, sua tentativa de fuga (ID 15960549).

A testemunha igualmente ponderou que a tentativa de evasão do acusado deu azo à sua intervenção de maneira mais intensa, diante do ânimo exaltado do ora apelante, necessitando valer-se de sua arma de fogo a fim de contê-lo.

Dessarte, a versão narrada pela vítima e sua esposa em Plenário, agregada às declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas oculares, permitem aferir que o apelante:
a)
persistiu em perseguir a vítima
Sebastião
em via pública;
b)
externou verbalmente sua pretensão homicida, e;
c)
desferiu diversos golpes na direção do ofendido, logrando efetivamente atingi-lo, sem descuidar que há notícias de que apenas cessou sua ação quando a faca utilizada quebrou e então foi contido por terceiros, o que autoriza a conclusão quanto à existência de dolo, tese que foi acolhida pelos jurados.

Aliás, cediço que não cabe aos Tribunais censurar o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão.

Nessa ordem de ideias, concluo que desclassificar o crime, tal como pretende a defesa, além de afrontar as provas dos autos, fere também a soberania do Júri Popular, pois os jurados responderam SIM ao terceiro quesito:
“Assim agindo, o acusado Jhonathan Pereira da Silva deu início a execução de um crime de homicídio, que somente no se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?”
, momento em que
reconheceram de forma categórica a presença do dolo específico de matar
.

É justamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, exatamente como ocorrera no caso em exame.

Em hipótese semelhante, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CARTA MAGNA – [...] 1. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos; assim, existindo teses opostas com amparo em elementos contidos no conjunto probatório, e havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de ofensa ao Princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna; [...].”
(TJMT – N.U 0003039-59.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019).

Portanto, deve ser
mantida

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JHONATHAN PEREIRA DA SILVA
, mantendo incólume a r
. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT na ação penal n.o 7792-15.2018.811.0059 – código 109421.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020